Tribunal: TJSP
Processo: 1076936-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORA SOLVENTE - CONSÓRCIO PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DE MÚTUO - 10 PARCELAS, PAGAS APENAS 04 DELAS - EMBARGOS OPOSTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - NULIDADE SENTENCIAL INOCORRENTE - DECISÃO NOS LIMITES DO OBJETO LITIGIOSO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INÓCUA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INEXISTENTE - NÃO FORAM ADIMPLIDAS 60% DAS PARCELAS DO MÚTUO -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORA SOLVENTE - CONSÓRCIO PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DE MÚTUO - 10 PARCELAS, PAGAS APENAS 04 DELAS - EMBARGOS OPOSTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - NULIDADE SENTENCIAL INOCORRENTE - DECISÃO NOS LIMITES DO OBJETO LITIGIOSO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INÓCUA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INEXISTENTE - NÃO FORAM ADIMPLIDAS 60% DAS PARCELAS DO MÚTUO - CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE ALTERAÇÃO DA BASE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA - RECEBIMENTO A MENOR DO CONSÓRCIO POR MEIO DE DH QUE NÃO INTERROMPE O FLUXO DE CAIXA OU REVISÃO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS DO CONSÓRCIO - TAXA DE CDI - DESCABIMENTO - VEDAÇÃO PELO STJ - SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR PELO IPOP COM REFLEXOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.